Tribunal: TJMT
Processo: 1071810-95.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071810-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE BENICIO SABINO DE MEDEIROS - CPF: 545.190.391-34 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), KLAUS GIACOBBO RIFFEL - CPF: 826.977.360-34 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), BROKER PLATINUM INVEST E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 52.834.886/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE BANCÁRIO VIA PIX. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. FALHA NA IMPLEMENTAÇÃO DO MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. A parte autora foi vítima de golpe bancário, tendo transferido R$4.633,00 via PIX após receber ligação de suposto funcionário do banco. Comunicou imediatamente a instituição financeira sobre a fraude, mas não obteve a restituição do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos decorrentes de golpe bancário sofrido pela consumidora; e (
ii
) estabelecer se a falha na implementação do Mecanismo Especial de Devolução (MED) após comunicação imediata da fraude configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do banco está configurada pela Teoria da Asserção, pois as partes da relação jurídica material (contrato bancário) coincidem com as partes da relação processual, sendo a discussão sobre responsabilidade matéria de mérito.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

5. Embora a consumidora tenha sido vítima de golpe, o banco falhou ao não implementar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) após ser comunicado imediatamente sobre a fraude, conforme exigido pela Resolução BCB 103/2021.

6. A transação questionada, no valor de R$4.633,00, ultrapassou os limites estabelecidos pelo BACEN para transações via PIX, especialmente no período noturno (R$1.000,00), conforme Instrução Normativa do BCB Nº 512/2024.

7. A indisponibilidade financeira causada pela falha na prestação do serviço bancário configura dano moral in
re

ipsa
, sendo o valor de R$5.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor quando, após comunicação imediata de fraude em transferência PIX, não implementam o Mecanismo Especial de Devolução (MED) conforme exigido pela Resolução BCB 103/2021. 2. A indisponibilidade financeira decorrente da falha na prestação do serviço bancário configura dano moral in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421, 944; CDC, art. 14, § 3º, II; Resolução BCB 1/2020, art. 39-B; Resolução BCB 103/2021; Instrução Normativa BCB 512/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13/6/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; TJMT, RI 1002853-44.2022.8.11.0023, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 12/12/2023; TJMT, RI 1012242-85.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1071810
-
95
.
2024
.
8
.
11
.
0001

Origem
: 3º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: BANCO INTER S.A.

Recorrido
: MARLENE BENICIO SABINO DE MEDEIROS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARLENE BENICIO SABINO DE MEDEIROS ajuizou reclamação em face de BANCO INTERMEDIUM S.A. e BROKER PLATINUM INVEST E TECNOLOGIA LTDA. Noticiou que: a) em 30/08/2024, recebeu ligação identificada como sendo do Banco Inter informando sobre uma transferência via PIX para pessoa desconhecida; b) seguindo as orientações do suposto gerente, acessou o link enviado e percebeu que o valor de R$ 4.633,00 havia sido transferido; c) tentou resolver administrativamente com o banco e registrou boletim de ocorrência; d) a instituição financeira manteve-se inerte, configurando falha na segurança bancária. Requereu: a) a devolução do valor transferido; b) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) houve homologação da desistência da ação em relação à segunda reclamada, BROKER PLATINUM INVEST; b) a autora acionou em tempo hábil a instituição financeira reclamada para procedimento de Mecanismo Especial de Devolução (MED); c) o banco não prestou informações sobre as providências adotadas para recuperação do valor transferido; d) existe responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados por fortuitos internos decorrentes de fraudes, conforme Súmula 479 do STJ; e) a realização incompleta do MED e a não resolução administrativa configuraram danos que ultrapassaram a esfera patrimonial. Condenou o reclamado a: a) pagar R$ 4.633,00 a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso até a citação, a partir de quando incidirá apenas a Taxa SELIC; b) pagar R$ 5.000,00 a título de danos morais, com juros desde a citação pela Taxa SELIC.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, Banco Inter S.A. Sustentou que: a) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não participou do evento danoso e não possui ingerência sobre os dados utilizados para realizar as operações financeiras; b) inexiste falha na prestação de serviços, pois as transações foram realizadas com utilização de dados pessoais e validação biométrica; c) ocorreu culpa exclusiva da recorrida que forneceu dados pessoais a terceiros e não verificou adequadamente as transações; d) trata-se de fortuito externo, não se aplicando a Súmula 479 do STJ; e) o caso não configura danos morais indenizáveis; f) alternativamente, requer a consideração da culpa concorrente da recorrida e a redução do quantum indenizatório. Requereu o provimento do recurso para: a) acolher a preliminar de ilegitimidade passiva; b) julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) alternativamente, reduzir o valor das indenizações considerando a culpa concorrente.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva.

A indicação das partes na petição inicial, acompanhada de fundamentos que evidenciem a existência de uma suposta relação jurídica de direito material entre elas, é suficiente para sustentar a legitimidade, conforme preconiza a Teoria da Asserção, amplamente aceita pelo c. STJ:

"(...) 1. Não há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a pertinência subjetiva do réu em relação à pretensão deduzida em juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas tomando como pressuposto, provisoriamente, apenas em juízo de admissibilidade da demanda, as próprias afirmações ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade probatória. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ//
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015)"

Em igual sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. As partes da relação jurídica material não coincidem com partes da relação jurídica processual, evidenciando a ilegitimidade da parte reclamada. (TJMT// - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)"

No caso em análise, as partes da relação jurídica de direito material (contrato bancário) coincidem com as partes desta demanda, havendo legitimidade. A parte reclamante é cliente do banco reclamado, que mantém conta corrente na instituição financeira, de onde foram realizadas as transferências questionadas.

A eventual discussão acerca da responsabilidade civil da parte reclamada depende da análise da tese de defesa e do conjunto fático-probatório, questões que serão devidamente apreciadas no mérito da demanda.

Portanto, não há ilegitimidade a ser reconhecida.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 do STJ preconiza que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Nesse sentido:

"(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ// REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)"

Em se tratando de pagamentos por meio do PIX, são frequentes os casos de golpes, tanto sem participação do consumidor, como em situações em que há envolvimento e facilitação por parte do consumidor, induzido em erro por estelionatários.

Quando a fraude ocorre sem a participação do consumidor, deve ser analisada a existência de eventual falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, não estando o problema relacionado diretamente ao PIX, mas aos procedimentos de segurança para acesso a conta da parte reclamante.

Todavia, quando o golpe é facilitado pelo consumidor, que induzido em erro, efetua voluntariamente o pagamento em favor de terceiro de forma equivocada, a priori, a instituição financeira não é responsável pelo prejuízo, salvo quando o consumidor registra reclamação e a instituição financeira não toma as providências necessárias para evitar o dano.

Nos termos do artigo 39-B da Resolução BCB 1/2020, alterada pela Resolução BCB 147/2021, em caso de suspeita de fraude, a instituição financeira recebedora deve efetuar o bloqueio cautelar da quantia recebida até os devidos esclarecimentos necessários e, assim, evitar os prejuízos das vítimas deste tipo de golpe.

Ainda se referindo às Resoluções do Banco Central,
"participantes do Pix poderão reter uma transação por 30 minutos durante o dia ou por 60 minutos durante a noite para a análise de risco da operação, informando ao usuário quanto à retenção"
, principalmente em caso de reclamação realizada pelo consumidor pagante.

Se eventualmente o recebedor sacar a quantia transferida antes do registro da reclamação realizada pelo pagante, naturalmente não há responsabilização da instituição financeira, visto que sua conduta não teria mais condições de evitar o efetivo prejuízo.

Nesse sentido:

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA PIX - GOLPE PRATICADO POR FALSÁRIOS - RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A transferência equivocada de valores para conta corrente de terceiros, configura culpa exclusiva do consumidor, não existindo, a princípio, nexo de causalidade que relacione qualquer conduta da instituição financeira ao resultado danoso, que, repita-se, ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. 2. Cabe ao reclamante o ônus de provar que foi o reclamado que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 3. A concretização da fraude só foi possível porque o reclamante não atuou com zelo na situação, restando configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima (CDC art. 14, § 3º, II). 4. Inexistindo prova nos autos de ligação entre o golpista e o recorrente, portanto, não há que se falar em responsabilização desta por danos materiais e morais. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1002853-44.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 15/12/2023)"

Em igual sentido: N.U 1002253-90.2022.8.11.0033, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024 e N.U 1011424-68.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024

Portanto, as instituições financeiras cometem conduta ilícita quando não tomam as providências necessárias para o devido bloqueio cautelar da transferência reclamada bem como a inativação da conta fraudadora para que esta não seja utilizada como ferramenta para futuros golpes.

Quando ao procedimento a ser adotado, nos termos da Resolução BCB 103/2021, que estabelece o MED (Mecanismo Especial de Devolução de valores transacionados pelo PIX) a instituição financeira do usuário pagador deve tomar as devidas providências junto a instituição recebedora para as tratativas necessárias de investigação e, caso a contestação seja procedente, aplicação de sanções administrativas e evolução da quantia impugnada.

Vale esclarecer que o MED é um mecanismo criado exclusivamente para o PIX, objetivando facilitar as devoluções de valores em caso de fraudes, aumentando assim as possibilidades de a vítima reaver os recursos perdidos.

Para isso, é necessário que a vítima registre o pedido de devolução na sua instituição em até 90 dias da data do Pix. As instituições financeiras envolvidas (do usuário pagador e recebedor) avaliam o caso e, dependendo da situação, a conta do recebedor será bloqueada e as investigações deverão ser concluídas em 7 dias. Se concluírem que não foi fraude, o recebedor terá os recursos desbloqueados. Se for fraude, em até 96 horas, a vítima receberá o dinheiro de volta.

No caso em análise, verifica-se que a parte reclamante foi vítima de golpe bancário, tendo comunicado imediatamente o banco reclamado sobre a fraude (ID 171828834). Contudo, a instituição financeira não comprovou ter adotado as providências necessárias para tentar recuperar o valor transferido, especialmente quanto à implementação do MED, conforme exigido pela Resolução BCB 103/2021.

Ademais, a transação questionada, no valor de R$4.633,00, ultrapassa os limites estabelecidos pelo BACEN para transações via PIX, conforme a Instrução Normativa do BCB Nº 512/2024, que estabelece limites máximos para transações PIX, especialmente no período noturno (R$1.000,00).

Portanto,
embora a parte reclamante tenha sido vítima de golpe,
houve falha na segurança dos serviços financeiros, caracterizando conduta ilícita
em virtude da falha de segurança dos serviços banc
á
rios
.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral
in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade financeira.

Nesse sentido:

“
(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)
”

No caso em análise, a parte reclamante sofreu dano moral em decorrência da indisponibilidade financeira causada pela falha na prestação do serviço bancário, que não adotou as medidas necessárias para tentar recuperar o valor transferido indevidamente de sua conta, mesmo após comunicação imediata da fraude.

A quantia de R$4.633,00 representa valor expressivo, cuja indisponibilidade certamente causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, afetando a tranquilidade e o bem-estar da parte reclamante.

Portanto, está caracterizado o dano moral.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$5.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais:
Jurisprudências a serem citadas: N.U 1003085-82.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023; N.U 1003743-68.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022, Publicado no DJE 02/05/2022; N.U 1022877-90.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025